Tribunal: TJES
Processo: 5000105-53.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-53.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAED TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE BAIXA DE ANOTAÇÃO DE “RECUPERADO DE SINISTRO” NO CRLV DE AUTOMÓVEL. PETIÇÃO INICIAL QUE NOTICIA A VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora pugna pela baixa de anotação de “RECUPERADO DE SINISTRO” de veículo. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo de ofício a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que na petição inicial é mencionado que o automóvel foi vendido a terceiro. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, porquanto as razões de decidir estão alinhadas com a legislação aplicável.

3. Dispõe o art. 18 do CPC que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Embora não haja comprovação nos autos da venda do automóvel a terceiro, tal fato é expressamente narrado na petição inicial e repetido no recurso inominado: “
Ato contínuo o requerente resolveu vender o veículo, sendo emitido novo documento e transferido para uma terceira pessoa. Porém, ao ser emitido o novo documento já em nome do novo proprietário, constou uma restrição no CRLV com a seguinte informação: ‘Recuperação de Sinistro CSV 013627647742024’
”, eliminando qualquer dúvida acerca da ilegitimidade ativa da recorrente para pleitear, em nome próprio, a baixa da anotação constante no CRLV de automóvel de terceiro.

4. Em outro giro, o eventual acolhimento do único pedido formulado na petição inicial (baixa da anotação de “recuperado de sinistro”), não traz nenhum proveito à parte requerente, interferindo apenas em patrimônio do atual proprietário do veículo, terceiro alheio à relação processual. Tal situação representaria afronta ao art. 506 do CPC.

5.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)